Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001262-87.2020.8.11.0000
COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT
PACIENTE: ANTÔNIO VIEIRA DA ROCHA
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antônio Vieira da Rocha, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT (id. 31986453).
Narrou-se que o paciente foi denunciado por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 213, caput, do Código Penal.
Aduziu-se que, em 05 de julho de 2016, na ocasião do recebimento da exordial acusatória, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, sob a fundamentação de garantia da ordem pública, eis que supostamente foragiu do distrito da culpa.
Afirmou-se, entretanto, que o paciente compareceu espontaneamente em cartório, pois, enquanto estava trabalhando fora, foi informado pela sua companheira, que a Polícia Militar tinha lhe procurado.
Acentua-se que mantêm residência fixa e sempre trabalhou em fazendas na região de São Felipe D’Oeste/RO, a fim de sustentar a família, sendo que quando da decretação da prisão preventiva estava exercendo o cargo de vaqueiro naquele município.
Assim, afirma que nunca deixou de comparecer quando intimado, nem mesmo se escondeu da justiça, sempre exercendo trabalho lícito e com carteira registrada, bem como quando informado que a Polícia Militar estava lhe procurando, retornou imediatamente para verificar do que se tratava.
Portanto, não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a fundamentação de eventual fuga não coaduna com a verdade dos autos.
Noutro ponto, aduziu-se pela manutenção do paciente na Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO, a fim de que permaneça perto de sua família, sendo o seu interrogatório realizado na data designada (03 de fevereiro de 2020).
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas ou subsidiariamente a manutenção da custódia na Cadeia Pública de Santa Luzia D’Oeste/RO. Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Vieira da Rocha, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Na hipótese, observa-se que o paciente está sendo processado por suposta infração do artigo 213, caput, do Código Penal, portanto, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido durante todo esse período (desde 05 de julho de 2016), justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal e o necessário resguardo da ordem pública.
Na espécie, em detida consulta ao Sistema Institucional Primus (autos cód. 35392), observa-se que o juízo veio a indeferir o pedido de revogação do claustro em 24/12/2019, consignando que “(...) é de se notar que a conduta praticada pelo denunciado é concretamente grave, e evidencia sua periculosidade social, pois se aproveitou de sua condição de padrasto, para ter conjunção carnal, objetivando a satisfação de sua lascívia, o que indica a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão preventiva para garantia de ordem pública. Noutro vértice, a manutenção de sua prisão justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que tão logo a vítima e seu irmão se dispuseram a denuncia-lo, o réu (Antônio) se evadiu do distrito, e somente foram encontrados após 09 anos da data da denúncia, de forma que o processo se arrasta lentamente desde 2007 exclusivamente em razão da fuga dos réus (...)” (sic).
Assim, a princípio, verifica-se que a decisão censurada se encontra amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo em que se falar, por ora, em inidoneidade da fundamentação ou teratologia.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por seu turno, da leitura da aludida decisão atacada, registrou o juízo que “entendo que nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza deste delito” (sic). Vê-se, pois, que o magistrado parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrario sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.
Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, torna inviável, nesta análise sumária, cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP). Demais disso, têm-se que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de manutenção da custódia do paciente na Cadeia Pública de Santa Luzia D’Oeste/RO, bem registrou o magistrado condutor da audiência de custódia, no sentido que “(...) entendo por bem indeferi-lo, tendo em vista que o juiz natural da causa é o da Primeira Vara Única de Nova Monte Verde-MT, cabendo a este juízo apenas concessão ou não de vaga no sistema prisional local, o que se torna inviável no presente momento, tendo em vista a superlotação carcerária em todo o Estado, em especial a cadeia pública desta Comarca (...)” (id. 31990457, sic), o que, por ora, torna imprescindível o envio dos informes para análise mais detida no ponto.
Ante o exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada em Substituição